Tribunal: TJBA
Processo: 8065218-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065218-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PAULA MOZZON

Advogado(s)
:
FERNANDA ANDRIOLI CAVALHEIRO

AGRAVADO: ADELIA BRITO DE ALMEIDA MOZZON

Advogado(s)
:
GUILHERME DA COSTA BRAZAO, FABIANO NARDUCHI DE PAULA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE REEXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E RECEITA FEDERAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de reexpedição de ofícios a instituições financeiras e à Receita Federal, formulados pela herdeira em inventário, com a finalidade de complementar informações sobre o patrimônio do de cujus e da viúva meeira. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na limitação do processo de inventário à apuração dos bens existentes na data do óbito, entendendo que eventuais investigações sobre dilapidação ou patrimônio exclusivo da meeira devem ser realizadas em ações próprias.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se é cabível a reiteração de diligências para investigação patrimonial ampla no curso do inventário, especialmente em nome da viúva meeira, à luz do regime de bens do casamento e da eventual incompletude das respostas anteriormente prestadas por instituições oficiadas.

III. Razões de decidir

3.

O processo de inventário destina-se à apuração dos bens existentes na data do óbito, não se prestando à instrução de ações investigatórias sobre movimentações pretéritas ou patrimônio particular do cônjuge supérstite.

4.

A inexistência de indícios concretos de fraude ou ocultação dolosa impede a adoção de medidas invasivas como a quebra de sigilo bancário ou fiscal.

5.

As instituições financeiras responderam aos ofícios conforme os comandos judiciais, não havendo demonstração de omissão ou erro que justifique nova reiteração.

6.

A exigência de comprovação documental de investimentos contratados após o óbito extrapola os limites do processo sucessório, violando o direito à intimidade da meeira.

7.

O prolongamento da instrução com base em conjecturas compromete a celeridade do inventário.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O processo de inventário limita-se à apuração dos bens existentes na data do óbito, não sendo meio adequado para investigação patrimonial ampla ou genérica sobre o cônjuge supérstite.

2. A ausência de indícios concretos de ocultação patrimonial ou fraude inviabiliza a quebra de sigilo bancário ou fiscal de herdeiros ou meeiros."

Dispositivos relevantes citados: Art. 612 do Código de Processo Civil; Art. 5º, X e XII, da Constituição Federal. Precedentes relevantes citados: STJ, AgInt no AREsp 1.540.098/RJ; TJBA, AI 8027057-02.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8065218-47.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

ANA PAULA MOZZON

e como agravada
ADÉLIA BRITO DE ALMEIDA MOZZON
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA